Tribunal: TCU
Processo: 017.044/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregularidades na prestação de contas de convênio firmado para apoiar projeto de festejos juninos no munípio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase, cuidam de Recurso de Reconsideração interposto por Antônio Maroja Guedes Filho, ex-prefeito do Município de Juripiranga-PB (período 2005 - 2012), contra o Acórdão 2459/2019-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Antônio Maroja Guedes Filho, ex-prefeito do Município de Juripiranga-PB (período 2005 - 2012), contra o Acórdão 2459/2019-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; 9.2. no mérito, dar provimento ao recurso em análise a fim de tornar insubsistente o Acórdão 2459/2019-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; 9.3. restituir os autos ao Gabinete do Relator a quo; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão ao recorrente e ao Ministério do Turismo, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.